Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A em face da r. sentença constante do ID 11172358. Conforme a decisão exarada sob o ID 13409183, foi determinada a suspensão da tramitação do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que os Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862 já foram julgados, inclusive os Embargos de Declaração opostos em relação ao v. acórdão exarado nos referidos recursos, determino o levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator